Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada, na forma do Art. 1.013 do CPC.
3. O acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos abordados pelas partes, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento.
4. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.